Tribunal: TJDFT
Processo: 0700419-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700419-09.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A RECORRIDO: CARLOS ALBERTO FLORA BAPTISTUCCI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE ABERTA. RESILIÇÃO CONTRATUAL. DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ATO ILÍCITO. ABUSO DO DIREITO. TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONTRATO DE LONGO PRAZO. RISCOS DA ATIVIDADE. DESVANTAGEM EXAGERADA EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRADO. PRINCÍPIO DA BOA FÉ. CABIMENTO. 1. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação se o juízo singular analisou a matéria, deduzindo as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento. 2. As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. 3. Não é fato imprevisível a mudança de cenário econômico, com a redução de juros, diminuição de rentabilidade dos ativos, aumento de expectativa de vida do estipulante, porquanto a instituição financeira de grande porte econômico e com atuação mundial possui meios para efetuar estudos atuarias com o objetivo de minimizar os riscos intrínsecos à sua atividade econômica. Ademais, tratando-se de contrato de trato diferido, com duração continuada e com previsão de benefício, impõe-se aos contratantes resguardarem o contrato tanto na execução quanto na conclusão, nos termos do art. 422 do Código Civil. 4. Não é dado ao fornecedor no ramo da previdência privada, elaborar contrato de adesão com prazo diferenciado e, após mais de vinte anos, por conveniência própria, requerer o rompimento do pacto, sem olvidar que a resilição ou mesmo a revisão implica em desvantagem extrema em desfavor do consumidor. 5. Em regra, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Aplicação do Tema Repetitivo 1.076 do STJ para redimensionar os honorários. 6. Apelação do réu conhecida e não provida. Apelação do autor conhecida em parte e, nesta extensão, provida O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso II, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 355, inciso I, 369, 370, caput, 373, inciso II, 374, incisos II, III e IV, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizada a produção de prova documental, oral e pericial. Aponta a necessidade da produção de perícia atuarial em ação revisional de benefício de previdência privada, voltada à demonstração do alegado desequilíbrio atuarial do plano de custeio; c) artigos 473 do Código Civil, 1o, 27 e 68, § 1o, todos da Lei Complementar 109/2001, 51, inciso XI, do Código de Defesa do Consumidor, expondo a possibilidade da resilição unilateral do contrato de previdência complementar aberta por iniciativa particular de qualquer dos contratantes; d) artigos 317, 478, 479 e 480, do Código Civil, 1o, 5o, ambos do Código Civil, 6o e 74, ambos da Lei Complementar 109/2001, 6o, inciso V, e 51, § 2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, indicando a licitude da resolução/revisão do contrato por onerosidade excessiva, uma vez que sobreveio nova realidade macroeconômica, decorrente de fatos que escapam completamente à vontade e previsão do insurgente, com aumento da expectativa de vida, redução de juros e da taxa SELIC, alterações no cenário regulatório, que extrapola a álea normal da natureza do contrato firmado. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO CÉSAR DE SOUZA MOURÃO, OAB/DF 21.649 (ID 53091469). Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso II, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 7o, 355, inciso I, 369, 370, caput, 373, inciso II, 374, incisos II, III e IV, todos do Código de Processo Civil, 1o, 6o, 27, 68, § 1o, e 74, todos da Lei Complementar 109/2001, 1o, 5o, 317, 473, 478, 479 e 480, todos do Código Civil, 6o, inciso V, e 51, inciso XI e § 2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005